Tribunal: TJDFT
Processo: 0756667-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. REMUNERAÇÃO PRÓXIMA AO SALÁRIO MÍNIMO. RISCO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual da remuneração do executado, diretamente em folha de pagamento e determinou a indicação de bens à penhora, sob pena de suspensão do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é possível afastar a determinação de indicação de bens à penhora e a consequente suspensão da execução diante da inexistência de patrimônio penhorável. II. Definir se é cabível a penhora de percentual da remuneração do executado, mediante relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, a execução pode ser suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis, após a realização de diligências razoáveis para localização de patrimônio do executado.
4. A determinação judicial para que a parte exequente indique bens passíveis de constrição constitui providência compatível com a sistemática do processo executivo e com os princípios da cooperação e da efetividade processual.
5. A regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil visa resguardar a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial do devedor e de sua família.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a penhora de percentual da remuneração do devedor, desde que preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e a de seus dependentes.
7. A mitigação da impenhorabilidade exige análise concreta da situação econômica do executado e da remuneração efetivamente percebida, a fim de verificar se a constrição não compromete o mínimo existencial.
8. No caso concreto, constatou-se que o executado exerce atividade de auxiliar de cozinha e percebe remuneração mensal de R$1.639,44, valor pouco superior ao salário mínimo, além de ter sido beneficiado com gratuidade de justiça.
9. Diante desse contexto, a penhora de qualquer percentual da remuneração comprometeria a subsistência do executado e de sua família, afastando a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora de percentual de salário para satisfação de dívida não alimentar constitui medida excepcional e depende da demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor. Remuneração próxima ao salário mínimo impede a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.”
Legislação citada: art. 6o, art. 797, art. 833, IV, e art. 921, III, do Código de Processo Civil brasileiro de 2015.
Jurisprudência citada: EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018; AgInt nos EREsp 1.701.828/MG, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/06/2020; precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.